Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. De acordo com os mais recentes julgados das Cortes Superiores, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Todavia, conversas de aplicativo de mensagens, extraídas do aparelho celular do apelante, servem para demonstrar que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impede a concessão do privilégio.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.